Tribunal: TJMT
Processo: 1011872-23.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011872-23.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no

1011872-23.2025.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial de Cáceres.

Recorrente:
RAFAEL MASSAD DE BRITO
.

Recorrido:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL. USO INDEVIDO DE IMAGEM E NOME DO AUTOR EM PERFIS FALSOS VIA WHATSAPP. GOLPES EM TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILDIADE. MONTANTE ARBITRADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O reclamante ajuizou a presente ação, alegando ser advogado e afirmando que terceiros estariam utilizando indevidamente sua imagem e seu nome em diversos perfis falsos no aplicativo WhatsApp, com o propósito de aplicar golpes em seus clientes e em terceiros. Sustentou, ainda, que a recorrida, embora notificada administrativamente, permaneceu inerte.

2.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência para bloqueio das contas fraudulentas e condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3.

Inconformado, o reclamante interpôs o presente recurso, pleiteando, exclusivamente, a majoração da indenização por danos morais
. Sustenta que a quantia arbitrada é irrisória e desproporcional à gravidade dos fatos, bem como ao abalo sofrido em sua imagem profissional. Requer, assim, a elevação do valor indenizatório para, no mínimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

5.

Pois bem.
A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à análise do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, uma vez que a responsabilidade da recorrida, reconhecida na sentença, não foi objeto de insurgência, tornando-se, portanto, matéria incontroversa.

6.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a reparação justa e efetiva dos danos.
A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa
.

7.

No caso em análise, a sentença reconheceu, com acerto, a falha na prestação do serviço da recorrida, caracterizada pela omissão em adotar providências eficazes após ter sido devidamente notificada acerca do uso criminoso de sua plataforma. O dano moral, na espécie, é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria violação à imagem, à honra e à credibilidade profissional do autor, que teve seu nome associado às tentativas de estelionato.

8.

Contudo, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado pelo juízo a quo, não se mostra irrisório ou desproporcional, consideradas as particularidades do caso concreto.
A quantia revela-se suficiente para amenizar o constrangimento e a preocupação decorrentes da situação, cumprindo sua função compensatória. Ao mesmo tempo, possui caráter pedagógico em face da recorrida, empresa de grande porte, a fim de estimular o aprimoramento de seus mecanismos de segurança e de atendimento ao usuário.

9.

Embora o recorrente invoque precedentes nos quais foram fixados valores superiores, a análise do dano moral deve ser realizada caso a caso, à luz das circunstâncias específicas de cada demanda
. Esta Turma Recursal tem se posicionado no sentido de que a responsabilidade dos provedores de aplicação deve ser examinada com ponderação, conforme se observa em julgado análogo:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTA EM REDE SOCIAL HACKEADA. USO INDEVIDO DO NOME E DA IMAGEM DA AUTORA. APLICAÇÃO DE GOLPES. TENTATIVAS DE RECUPERAR ADMINISTRATIVAMENTE A REDE SOCIAL INEXITOSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

[...] “7.
Portanto, a inércia da empresa Ré em solucionar os problemas informados pelo usuário de sua plataforma, sendo o autor vítima de hacker, tendo seu perfil utilizado para aplicação de golpes em terceiros, fato suficiente para configurar falha na prestação do serviço e tal fato dá ensejo à reparação por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor.

8.
Se o ‘quantum’ indenizatório a titulo de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de atenuação do valor da condenação a este título.”
[...].(N.U 1038962-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).”

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
CONTA EM REDE SOCIAL INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO DE PERFIL DE USUÁRIO POR TERCEIROS (HACKER) PARA REALIZAÇÃO DE GOLPES FINANCEIROS. DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso inominado interposto por KAREN ADRIANE ROSA NUNES, contra sentença proferida pelo MM. Juiz do juizado especial cível de Sinop que, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c indenização e pedido de tutela antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a reclamada proceda o restabelecimento do perfil da parte autora @karen_nunes13 no instagram, bem como conta no facebook (e-mail: karenadri233@hotmail.com), no prazo de 72 horas, sob pena de multa e indefiriu os danos morais, por entender que foi a própria parte reclamante que compartilhou o código de acesso a sua conta, reconhece em sua peça inicial.

II. Questão em discussão

2.
A principal questão debatida neste recurso é se a demora da plataforma em restabelecer a conta hackeada configura falha na prestação de serviços, gerando, além da obrigação de fazer, o dever de indenizar por danos morais decorrentes dos prejuízos sofridos pelo consumidor
. Nestes termos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja julgada procedente a pretensão inicial.

III. Razões de decidir

3.
Conforme analisado nos autos, restou comprovado que o perfil do recorrente foi indevidamente apropriado por terceiros (hackers) e utilizado para aplicar golpes financeiros em seus contatos. A recorrida, por sua vez, não ofereceu uma resposta célere para resolver a questão, tendo demorado de forma injustificada para restabelecer o perfil do usuário. Essa demora configura falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade da empresa.

IV. Dispositivo e tese

4. Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE provimento, para condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Tese de julgamento: A demora injustificada no restabelecimento de conta em rede social hackeada, utilizada para aplicação de golpes financeiros, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando prejuízo relevante ao consumidor.
(N.U 1026692-88.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).”

10.

Os precedentes acima reforçam a legitimidade da recorrida e demonstram que a análise da responsabilidade e da extensão do dano deve ser realizada de forma casuística. Na hipótese dos autos, em que a falha reconhecida consistiu na inércia administrativa da recorrida,
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade adotados por este Colegiado.

11.

Portanto, a manutenção do quantum indenizatório arbitrado na sentença é medida que se impõe.

12.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo

em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026